Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO SUSCITANTE. JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. OCORRÊNCIA POLICIAL. PRÁTICA EM TESE DO CRIME DE INJÚRIA, TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. SUPOSTA VÍTIMA. MÃE E AVÓ. MULHER IDOSA. VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AGENTES ATIVOS. FILHA E NETA. ÂMBITO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 1.1. Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando-se dispensável a demonstração específica de subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. Nesse contexto, a Jurisprudência desse Tribunal de Justiça se firmou no sentido que a mulher também pode ser sujeito ativo das referidas condutas, restando possível a aplicação do sistema criado pela Lei Maria da Penha quando a violência é praticada pela filha ou neta no âmbito familiar, desde que se evidencie que a violência tenha sido perpetrada em razão da dependência ou vulnerabilidade da vítima frente à agressora. 2.1. No caso dos autos, segundo as informações prestadas pela vítima, a violência teria sido praticada por sua filha e por sua neta no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, os crimes de injúria, tentativa de invasão de domicílio e tentativa de lesão corporal, relacionados à sua condição de vulnerabilidade de mulher e idosa.
3. Mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/06, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Verificado que as supostas condutas de violência foram praticadas em decorrência da condição de vulnerabilidade da vítima, mãe e avó das agressoras, resta evidenciada a competência do Juízo especializado para que seja aplicado o sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/06.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.